Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-67.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006772-67.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), REGIVAN ANTUNES MENDES - CPF: 973.603.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AFERIDA A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINZENAL A PARTIR DA DECISÃO DE PENHORA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE – INVIABILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL – BEM ÚNICO DE FAMÍLIA E TAMBÉM UTILIZADO COMO SEDE DE EMPRESA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se tempestiva a interposição de Embargos à Execução dentro do prazo da decisão que determinou a penhora do imóvel.

Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

É indevida a penhora de bem considerado como único – bem de família do executado, ainda que ele seja utilizado como sede de empresa, desde que seja utilizado como moradia (residência), destacando-se que não há qualquer pedido de desmembramento e/ou possibilidade de constrição apenas da sede; mas sim discussão acerca da constrição da matrícula do imóvel em cartório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
, em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução n.
1006772-67.2020.8.11.0037,
interpostos por
JOSÉ CARLOS SANTOS MENDES,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido e

DETERMINOU

a baixa na constrição realizada no imóvel objeto da matrícula n. 30.951, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução, eis que no processo monitório (sob n. 1000758-38.2018.8.11.0037 distribuído em 14/02/2018, visando o recebimento no valor de R$ 54.756,73 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)) houve a citação para efetuar o pagamento do débito ou opor recurso cabível, todavia não o fez a parte ora Apelada.

Sustenta, ainda, que a justiça gratuita em favor do Apelado foi concedida indevidamente, pois ele é empresário do ramo da piscicultura e possui uma Fazenda Aricá – Toca do Jacaré – na Comarca de Primavera do Leste.

No mérito, assevera que o imóvel penhorado está instalado na sede da empresa do Apelado, não sendo, portanto, residência, de modo que é indevida a tese de impenhorabilidade do bem, devendo ser mantida a constrição para que o Apelante resguarde o direito de satisfação de seu crédito.

Requer o acolhimento da preliminar de intempestividade dos embargos.

Pede a revogação da justiça gratuita e o provimento do recurso, reconhecendo-se que o imóvel não é bem de família e para que seja mantida a constrição, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

- INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Mostra-se tempestiva a interposição dos Embargos à Execução, tendo em vista que foram eles interpostos dentro do prazo quinzenal, a partir da decisão de penhora do bem, conforme bem pontuou a Magistrada “a quo”, que, inclusive, CONHECEU de Embargos de Declaração e revogou a sentença de extinção, reconhecendo o erro decorrente de denominação dos embargos como “declaratórios”, quando na verdade se tratavam de Embargos à Execução, o qual contempla prazo de 15 dias.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O - PRELIMINAR DE INSURGÊNCIA QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO EMBARGANTE/APELADO.

Melhor sorte não socorre ao recorrente, também quanto a essa questão.

É que, apesar da justiça gratuita ter caráter precário, podendo ser revogada, deve o impugnante trazer provas cabais acerca da inexistência de hipossuficiência financeira do beneficiário, o que, a meu viso, não ocorreu, tendo em vista que a condição de empresário, ainda que reconhecida, não induz à negativa do benefício da gratuidade.

Ademais, apenas a juntada de “prints” que tenham a intenção de apontar padrão de vida confortável também não é suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.

Com esses apontamentos,
mantenho
o benefício.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Embargos à Execução n.
1006772-67.2020.8.11.0037,
interpostos por
JOSÉ CARLOS SANTOS MENDES,
em desfavor da Exequente/Apelante
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT;
e

DETERMINOU

a baixa na constrição realizada no imóvel objeto da matrícula n. 30.951, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a sentença não merece reprimenda.

Conclui-se que o fato da empresa do Apelado ter sede na sua residência não retira a impenhorabilidade do bem, tendo em vista que a sentença reconheceu o imóvel como único bem de família.

Feito esse apontamento, julgo pertinente registrar que os julgados utilizados pela Apelante dizem respeito à possibilidade de divisão do bem (desmembramento), matéria que não é afeta a este recurso, frisando-se que, no caso colacionado fala-se de penhora sobre o pavilhão de uso comercial e de andar superior, o que não é aventado nestes autos, pois aqui houve a constrição do imóvel como um todo (imóvel de matrícula n. 30.951, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.)

Assim, direto ao ponto. Com apenas esse fundamento, posiciono-me pela ausência de prova, em momento oportuno, acerca de que o imóvel em questão não fosse o único – considerado como bem de família, apesar de também ser sede da empresa.

A esse respeito reproduzo parte da sentença recorrida:

“(...) Cinge-se a questão controvertida quanto à penhora de um imóvel que a parte embargante alega ser bem de família.

A questão de fundo do embate é a alegação de que o imóvel é um ponto comercial e não residência.

Analisando os documentos juntados, verifico que a embargante comprovou que o imóvel está registrado em seu nome, bem como que é o único bem (ids nº 41452045 e 41452042).

Desta feita, a tese do embargado de que o imóvel serve a ponto comercial não influi na impenhorabilidade concedida ao único imóvel registrado em seu nome.

Ademais, a alegação de fraude à execução sob a argumentação do estado civil do embargante nada tem a acrescentar à discussão, haja vista que não afasta a impenhorabilidade concedida ao imóvel adquirido em comunhão de bens.

Assim, entendo que, embora o embargado tenha se esforçado, não restaram demonstradas suas alegações.

Lado outro, é sabido que a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe ao requerido juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, a procedência do pedido e consequente extinção da ação são medidas que se impõem”.

Nesse caminhar, em sentido contrário, mas aproveitando premissa lançada, em que se declarou expressamente a impenhorabilidade de moradia, está o julgado deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE TRÊS BENS IMÓVEIS – ARGUIÇÃO PELO DEVEDOR DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SEDE DE EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei nº 8.009/90 busca assegurar uma moradia digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da entidade familiar, ou seja, o único utilizado para a respectiva moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais bens de propriedade daquele.

Caso não comprovado que o imóvel constrito se enquadra nos ditames da lei, não há que se falar em impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial desde que inexistam outros bens passíveis de penhora e
não seja servil à residência da família.
(N.U 1002778-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) – destaquei.

Com tais apontamentos, frise-se que é indevida a penhora do imóvel, pois se trata de bem de família – bem residencial único, em que também funciona sede da empresa do Embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022